Tribunal: STF
Processo: ADI 6722
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    EMENTA: Processo Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Embargos de declaração opostos contra despacho, por parte que requer ingresso como amicus curiae. Inadmissibilidade.
    1. Embargos de declaração opostos contra despacho sem conteúdo decisório por terceiro que requer ingresso na qualidade de amicus curiae.
    2. É inadmissível a interposição de recurso contra despacho. De acordo com jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, os amici curiae não têm legitimidade para opor embargos de declaração em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes: ADI 3239 ED-segundos, Relª. Minª. Rosa Weber; ADI 5774 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 3785 ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    3. Embargos inadmitidos.
    1.  Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT (Petição 30.433/2021), em que alega omissão no despacho em que solicitei informações às autoridades competentes.
    2. O recurso não pode ser conhecido.
    3. Em primeiro lugar, pontuo que o despacho impugnado não possui conteúdo decisório. O art. 1.001 do CPC é taxativo em estabelecer que “dos despachos não cabe recurso”. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de que não é possível conhecer dos embargos de declaração opostos contra despacho que não possui conteúdo decisório ( ARE 930618 – ED, Rel. Min. Edson Fachin; ADI 2549 ED, Rel. Min Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno).
    4.   Em segundo lugar, os embargos de declaração foram opostos por terceiro que ainda não havia ingressado formalmente no processo, na medida em que o pedido de admissão na qualidade de amicus curiae não ainda havia sido analisado. Em todo caso, mesmo que já compusesse a lide àquele momento, fato é que a jurisprudência amplamente consolidada no STFl afirma que os amici curiae não têm legitimidade para interpor recursos, inclusive embargos de declaração, nas ações destinadas ao controle concentrado de constitucionalidade, como a presente, não se aplicando na hipótese o art. 138, § 1º, do CPC/2015, que reconhece tal possibilidade nos processos ordinários. Dentre diversos precedentes nesse sentido, destaco os seguintes:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES.
    1. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o amicus curiae não ostenta, nessa condição, legitimidade para opor embargos de declaração nos processos de índole objetiva, sendo inaplicável o art. 138, § 1º, do CPC às ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.
    2. Embargos de declaração não conhecidos” (ADI 3.239 ED-segundos, Relª. Minª. Rosa Weber)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ASSISTÊNCIA). INVIABILIDADE. LEI 20.805/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade […].” (ADI 5.774-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    “EMBARGOSDE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (ADI 3.785-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    5.  A razão para a manutenção desse entendimento é muito simples: as leis que regulamentam o controle abstrato de constitucionalidade perante o STF são leis especiais, de modo que, mesmo após o advento do novo Código de Processo Civil, de 2015, a inadmissibilidade de recursos – inclusive embargos de declaração – interpostos pelo amicus curiae permanece valendo. Nesse particular, é inaplicável a regra geral do art. 138, § 1º, do CPC.
    6. Ante o exposto e em observância à jurisprudência consolidada no Tribunal, deixo de admitir o recurso.
          Publique-se. Intime-se.
 Brasília, 12 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator